Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724270-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS FELIPE FONTES DO AMARAL REU: V&amp;C 110 D E C I S Ã O Cumprimento de Sentença - Intimação Altere-se para Cumprimento de Sentença, fazendo as devidas anotações. Após, intime-se o executado a realizar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio do seu advogado, sob pena de incidência de multa legal e honorários. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator